Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701839-05.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, CRISTIANE MARA RAMOS, MARIA LUZIA FONSECA FRANCA, DUNALVA ROZA DO AMARAL DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a solução da controvérsia independe da reanálise de fatos ou provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20954058. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018